Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-72.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Acórdão que deu provimento à apelação do autor para julgar procedente a ação e, em relação aos

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Acórdão que deu provimento à apelação do autor para julgar procedente a ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000505-72.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PAULO
ROBERTO SOSSAI, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-72.2014.8.26.0037 -Voto no 12769
2
Voto no 12.769
Apelação no 1000505-72.2014.8.26.0037
Apelante: Paulo Roberto Sossai
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Araraquara
MM. Juiz: Humberto Isaias Gonçalves Rios
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional
por
tempo
de
serviço
denominado
quinquênio.
2. Acórdão que deu provimento à apelação do autor
para julgar procedente a ação e, em relação aos
consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F
da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do
IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo
a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 136/142 (com embargos de declaração rejeitados a fls.
157/165), diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-72.2014.8.26.0037 -Voto no 12769
3
Tema no 905 - REsp no, 1.492.221/PR; e do Tema no 810 - RE no
870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidor público estadual
visa ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida sobre
a integralidade dos proventos, com o pagamento das diferenças
eventualmente apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de improcedência, o autor apelou, e seu
recurso foi provido em julgamento unânime por esta Turma. Veja-se o
dispositivo do acórdão:
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar procedente a ação. Condena-se a ré Fazenda do Estado a recalcular os
vencimentos do autor na forma acima delineada, apostilando-se. Diante do
reconhecimento da inconstitucionalidade parcial "por arrastamento" do artigo 5o
da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425),
em relação à correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-se o
IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no
julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na
sistemática de recursos repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a
parcela deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio
in integrum). Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da
Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o
período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva. Na ADIN 4357/DF decidiu-se
pela impossibilidade de utilização do índice de remuneração da caderneta de
poupança como critério de correção monetária, por ser incapaz de preservar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-72.2014.8.26.0037 -Voto no 12769
4
valor real do crédito, e declarou-se a inconstitucionalidade, por arrastamento, do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao
reproduzir as regras da EC 62/09 quanto à atualização monetária, por incorrer nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12 da CF. Tal decisão é
de aplicação imediata: “a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de
norma tem natureza declaratória e, portanto, produz efeito imediato, não
havendo motivo para aguardar a modulação dos efeitos da decisão, a qual, aliás,
somente possui pertinência em relação ao regime de pagamento de precatórios” .
(Apelação com Revisão no 0119086-25.2008.8.26.0053, Relator Desembargador
Paulo Barcellos Gatti, j. 21 de julho de 2014).
Deverá ser observada a prescrição quinquenal.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial,
bem como recurso extraordinário.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 221/223) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls.
224/225).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-72.2014.8.26.0037 -Voto no 12769
5
juros moratórios.
Como relatado acima, o acórdão de origem, ao julgar a
procedência da ação, assim deliberou acerca dos consectários legais:
(...) Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do
vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp
no 1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de
recursos repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela
deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio
in integrum). Os juros de mora, nada há que se reparar na r. sentença,
mantida pelos seus próprios fundamentos, ora reforçados. Os juros de mora,
contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. (...)
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios, mas afastar sua
incidência para fins de correção monetária, já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da
Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-72.2014.8.26.0037 -Voto no 12769
6
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-72.2014.8.26.0037 -Voto no 12769
7
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-72.2014.8.26.0037 -Voto no 12769
8
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, este comporta pequeno ajuste, diante da
definição do IPCA-E como índice a ser utilizado para a correção
monetária em caso de condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerado o período das parcelas vencidas no caso
concreto, à vista da prescrição quinquenal).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora